Tribunal: STF
Processo: Ext 369
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
EMENTA: - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DE PORTUGAL,
SOB COMPROMISSO FORMAL DE RECIPROCIDADE EM CASO SEMELHANTE.
IDENTIFICAÇÃO DA EXTRADITANDA. INOCORRÊNCIA DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
POSTERIOR CONDENAÇÃO NO BRASIL E COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA PARA DELIBERAR SOBRE A CONVENIÊNCIA DA PRONTA EFETIVAÇÃO
DA EXTRADIÇÃO (ARTS. 96 E 76 DO DECRETO-LEI 941/69). DEFERIMENTO DO
PEDIDO.